Tribunal: TJMT
Processo: 1035514-56.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035514-56.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DUARTE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. - CNPJ: 37.285.016/0001-06 (APELADO), JOAO GUSTAVO SCHIEWE DOS REIS - CPF: 020.801.390-37 (ADVOGADO), SOLLO CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 07.960.913/0001-07 (APELANTE), IZADORA FIGUEIREDO SGUAREZI - CPF: 057.100.711-29 (ADVOGADO), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), ANDERSON GONCALVES DA SILVA - CPF: 033.711.371-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELANTE(S):

SOLLO CONSTRUCOES LTDA
.

APELADO(S):
DUARTE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA
–

TRANSPORTE DE CARGA
–

DEMORA NO DESCARREGAMENTO DE CARGA
–
PROBLEMA
NA EMISSÃO DA NOTA FISCAL
–
SERVIÇO DE FRETE CANCELADO PELO CONTRATANTE
–

ESTADIA
–

POSSIBILIDADE
–

ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS

–
LUCROS CESSANTES
–
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
–
REFORMA
–

ÔNUS
DE COMPROVAÇÃO DA PARTE APELADA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

A indenização por dano materia
l
exige a comprovação efetiva do prejuízo
.
A ausência de prova inequívoca do dano sofrido inviabiliza o deferimento de qualquer reparação.

Comprovada a demora demasiada para o carregamento e/ou descarregamento de mercadorias, é devida a indenização prevista no art. 11, § 5.º da Lei n. 11.442 /2007.

Os lucros cessantes não podem ser presumidos, sendo imprescindível a efetiva comprovação do prejuízo para que se arbitre indenização a este título.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
SOLLO CONSTRUCOES LTDA

contra sentença proferida pelo Juízo
do Núcleo de Atuação Estratégica - NAE
, que julgou parcialmente procedente os pedidos
iniciais,
condenou a empresa apelante ao pagamento
da importância de R$ 1.821,60 (um mil oitocentos e vinte e um reais e sessenta ce
ntavos
)
, a título de estadia
, devido
a
demora
no descarregamento da carga, bem como, condenou a parte ao pagamento de lucros cessantes no importe de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais)
,
na presente ação de cobrança
,
em razão
do inadimplemento contratual da parte apelada
.

O Apelante, em suas razões de recurso, aponta os seguintes argumentos de reforma:

1.
Da au
sência de comprovação do tempo que o veículo aguardou para a descarga.

2.
Da ausência de comprovação dos danos
materiais
.

3
. Da ausência de provas dos lucros cessantes
.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença atacada para fins de julgar improcedentes os pedidos da inicial, reformando a sentença que deu parcial provimento a parte autora da demanda. (ID.
221448692
)

A parte apelada apresenta suas contrarrazões (ID.
221448698
), pleiteando, rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

SOLLO CONSTRUCOES LTDA.

APELADO(S):
DUARTE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
Apelação Cível interposto SOLLO CONSTRUCOES LTDA

contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Atuação Estratégica - NAE, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenou a empresa apelante ao pagamento da importância de R$ 1.821,60 (um mil oitocentos e vinte e um reais e sessenta centavos), a título de estadia, devido
a
demora no descarregamento da carga, bem como, condenou a parte ao pagamento de lucros cessantes no importe de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), na presente ação de cobrança, em razão do inadimplemento contratual da parte apelada.

1. Da ausência de comprovação do tempo que o veículo aguardou para a descarga.

Incontro
verso nos autos
a rescisão contratual entre as partes, oriundo
da dificuldade
na emissão d
a Nota Fiscal junto a SEFAZ/MT
, o qual impossibilitou a realiz
ação
do transporte
de
2 (
dois
)

caminhões
da empresa apelada.

Sustenta a empresa apelante
que inexiste nos autos provas do período
que o veículo ficou
à
disposição da apelante,
motivo pelo qual, assevera
que
deve ser reformada a sentença para julgar improcedente o
pleito inicial

de
indenização
a título de estadia
.

Pois bem, em análise aos autos, verifica-se
que a data do carregamento foi pactuada para o dia 03/09/2021 (ID.
221447697
– pág. 3)
.
Adiante
, conforme
print
s da
conversa via e-mail carreado aos autos, observa-se

a
seguinte conclusão do preposto da empresa apelante
,
in
verbis
:

“
Tiago, bom dia!

Diante de dificuldade em gerar
NF junto a SEFAZ/MT (foto abaixo) a qual estamos tentando desde ontem 03/09)
e por não chegarmos a um acordo quanto aguardar até que o
pro
[...] decidimos pela descarga da carga objeto do frete em questão.

Conforme combinado e registrado no e-mail anterior a data de carregamento é dia 03/09
/21 e o horário do término do carregamento foi 11:09
h ou seja
estamos a menos de 24h d [...]
dentro da tolerância

Iniciamos o descarregamento da carga às 09:23h de hoje (04/09/21) e após o término
a prancha está liberada para vossa empresa buscar outro frete não tendo qualquer encerrar [...]
de frete com a SOLLO
.”

Ademais,
de acordo com o ID.
221447697
– pág. 1,
é possível observar
o horário de partida do caminhão após o cance
lamento do frete, a saber, 04/09/2021 às 11:55
. Portanto, o veículo esteve
à
disposição da parte apelante
por aproximadamente
24 (vinte e quatro) horas
,
rest
ando
evidenciado nos autos a demora
na liberação do veículo
, extrapolando ainda o limite de tolerância
previsto no § 5º, art. 11 da Lei nº
11.442/2007, que prevê:

§ 5
º
O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga - TAC ou
à ETC
a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração.

Desse modo, devido é a estadia a empresa apelada
.
Contudo, entendo que o pleito da parte apelante merece
parcial
acolhimento,
no que tange
ao valor a ser arbitrado, isto porque, afastando-se o prazo de tolerância legal
, os valores devem incidir no lapso temporal que sobejar
ao limite estabelecido em lei
,
in
casu
,
19 (dezenove) horas
, e, não 22 (vinte e duas) horas
conforme arbitrado pelo juízo
a quo
, cujo valor
deverá ser apurado
em liquidação de sentença.

Da ausência de comprovação dos danos materiais.

Com relação ao
presente pleito recursal, deixo de manifestar, isto porque, o juízo monocrático já pontuou pela sua inocorrência
,
in
verbis
:

Reconhecida falha por parte da parte requerida, no que tange aos danos materiais referentes a prejuízos de deslocamento com combustível, desgaste de pneus e veículo, verifico que, em que pese à alegação de que tenha auferido prejuízo no valor de R$ 2.481,52 (dois mil quatrocentos e oitenta e um reais e cinquenta e dois centavos),
não restou comprovado nos autos que, de fato, o requerente se dispôs de tal quantia, tendo em vista a ausência da prova constitutiva de seu direito, qual seja, o comprovante do efetivo pagamento da quantia, razão pela qual o dano material não é razoável
.
(grifo nosso).

3
. Da ausência de provas dos lucros cessantes.

Pois bem, entendo que deve ser acolhido o pleito recursal, pois não ficou comprovado nos autos as circunstâncias objetivas e concretas daquilo que a parte apelada alega ter deixado de perceber, ônus processual que incumbe à parte autora a teor do art. 373, I do Código de Processo Civil.

Nesse sentido é a jurisprudência caseira:

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS CAUSADOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – PARCIAL PROCEDENCIA – COLISÃO TRANSVERSAL ENTRE MOTOCICLETA E CAMINHÃO – CAMINHÃO QUE INVADIU A FAIXA DE TRÂNSITO PARA INGRESSAR EM UMA SAÍDA DA RODOVIA – MOTOCICLETA EM ALTA VELOCIDADE – CULPA CONCORRENTE CONFIGURADA – FATOR A SER CONSIDERADO NA ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELO EVENTO DANOSO – GRAU DE CULPA DISTRIBUÍDO EM 70% A REQUERIDA E 30% AO AUTOR – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL E LUCROS CESSANTES – NÃO DEMONSTRADOS – DANO MORAL – CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – NECESSIDADE – DANO ESTÉTICO – NÃO CONFIGURADO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – REDISTRIBUIÇÃO – RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

Diante da dinâmica relatada pelas partes e dos documentos juntados aos autos (boletim de acidente de trânsito, CROQUI e vídeo), verifica-se que a parte requerida não obedeceu às normas de trânsito, pois não teve a prudência e atenção necessária quando veio a colidir transversalmente com a motocicleta da vítima que vinha na pista da direita, mas não há como afastar a culpa concorrente da vítima, a qual encontrava-se em alta velocidade e contribuiu para o evento.

Os danos materiais não são presumidos, assim, alegados pela parte, hão de ser devidamente comprovados.

Os lucros cessantes, nos termos do art. 402 do Código Civil, consistem na reparação do que o ofendido deixou razoavelmente de lucrar por consequência direta do evento danoso. Os lucros cessantes não podem ser presumidos, sendo imprescindível a efetiva comprovação do prejuízo para que se arbitre indenização a este título.

No caso dos autos, o dano moral é incontroverso, considerando todo abalo emocional e a saúde do autor que teve fratura exposta no pé direito, luxação da articulação do quadril e fratura de face em decorrência do acidente.

Há de ser reduzido o valor indenizatório por dano moral a fim de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Inexistindo prova apta a atestar a existência de sequelas ou deformidades permanentes capazes de repercutir negativamente na aparência da pessoa, de modo definitivo, deve ser afastada a pretensão indenizatória por danos estéticos.

Considerando o reconhecimento da culpa concorrente no acidente e que o autor sucumbiu no pedido de indenização por dano material, lucros cessantes e dano estético, a condenação deve ser readequada na proporção de 30% ao autor e 70% à requerida, bem como ao pagamento de custas e despesas processuais, e honorários advocatícios, na mesma proporção.

(N.U 1002673-11.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024,
Publicado
no DJE 09/04/2024) (grifo nosso)

De igual forma, não se tem detalhes a respeito das despesas que deveriam ser abatidas para fins de se apurar o lucro líquido da atividade profissional, motivo pelo qual entendo que deve ser afastada a condenação em lucros cessantes
.

Logo, tenho que razão assiste a parte apelante, devendo ser reformada a r. sentença.

Conclusão

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, para reformar a sentença
nos seguintes moldes:

modular o cálculo da estadia, que deve
levar em consideração 19 (dezenove) horas
na demora do carregamento/descarregamento
,
cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.
;

julgar improcedente os lucros cessantes.

Mantendo-se quanto ao mais, a sentença objurgada.

Deixo de estabelecer os honorários sucumbenciais, em virtude do
mínimo
êxito recursal.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024